Tribunal: TJSP
Processo: 2125677-69.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Análise coerente e exaustiva sobre a possibilidade de realização da prova pericial grafotécnica. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. Ausência das hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. RECURSO REJEITADO.